Tribunal: TJMT
Processo: 0008322-44.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008322-44.2016.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: CONSTRUTORA PANAMERICANA EIRELI
APELADO: MEGABLOCOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CONSTRUTORA PANAMERICANA EIRELI, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da Ação de Cobrança n. 0008322-44.2016.8.11.0041, proposta por MEGABLOCOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME., condenando a apelante ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, referentes aos meses de outubro/2013 até março/2014, pelos serviços de engenharia prestados, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
A apelante aduz que a sentença foi contrária às provas dos autos, uma vez que foi comprovado pelos documentos apresentados, em especial o e-mail enviado pelo engenheiro aos fiscais da obra, que os serviços foram encerrados em 30 de outubro de 2013.
Afirma que a apelada não se desincumbiu de apresentar fato desconstitutivo do seu direito, porquanto as provas apresentadas são unilaterais e não trazem a certeza necessária à condenação.
Salienta que as obras estavam paralisadas desde o final do ano de 2013, razão pela qual os serviços não teriam sido prestados no período reclamado pela apelada.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reformar a sentença hostilizada, a fim de julgar improcedentes os pedidos da exordial.
Em contrarrazões, a apelada manifesta-se pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
Decide-se.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CONSTRUTORA PANAMERICANA EIRELI, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da Ação de Cobrança n. 0008322-44.2016.8.11.0041, proposta por MEGABLOCOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME., condenando a apelante ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, referentes aos meses de outubro/2013 até março/2014, pelos serviços de engenharia prestados, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Ressai dos autos que as partes entabularam a contratação de serviços de engenharia para acompanhar como Corresponsável Técnico a construção da sede do Fórum da Comarca de Barra do Bugres, mas que após reiterada inadimplência por parte da empresa, ora apelante, ensejou a rescisão do contrato. Assim, a presente demanda foi proposta para receber os valores da contraprestação referente aos meses de outubro/2013 a março de 2014, bem como as despesas extraordinárias com passagem, alimentação e hospedagem do engenheiro civil PAULO DE FARIA ÁVILA, proprietário da empresa, ora apelada.
Angularizado o processo, a apelante apresentou contestação, na qual alegou que a obra estava paralisada, por isso os serviços não teriam sido prestados no aludido período, argumentou, também, que o engenheiro se desvencilhou dos serviços em 30/10/2013, conforme e-mail encaminhado aos fiscais da obra. Após a instrução processual, sobreveio ato sentencial que julgou procedente a ação, nos termos retromencionados, motivando a insurgência nesta instância.
Contextualizados os fatos, passo à análise do mérito recursal.
Quanto ao mérito, malgrado a apelante afirme que apresentou documentos suficientes para comprovar a inexistência de débitos devidos, denota-se dos autos os comprovantes apresentados não se refere somente ao pagamento dos trabalhos executados pelo engenheiro conforme contratado, a última parcela paga no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) diz respeito à restituição dos valores pagos pela apelada aos funcionários da obra, bem como dos materiais de construção adquiridos para a execução da obra.
Além disso, verifica-se que o aludido e-mail encaminhado pelo engenheiro se tratou de requerimento para a sua substituição, uma vez que além de não estar recebendo a sua contraprestação, ainda estava pagando outros funcionários e adquirindo materiais, sem a respectiva restituição da Construtora, ora apelante. Assim, por se tratar de corresponsável técnico pela obra não poderia deixar os serviços sem que houvesse a anuência da contratante para a sua saída. Nesse sentido, ficou demonstrado nos autos que logo após esse pedido, foram restituídos os valores disponibilizados pela apelada, de maneira que esta continuou prestando seus serviços.
Denota-se, ainda, que a paralisação da obra no mês de novembro de 2013, conforme certificado pelo Judiciário em vistoria, ocorreu pela falta de materiais, como especificado no documento, portanto a apelada não contribuiu para tanto, e estava a disposição da apelante. Verifica-se, também, que não obstante a paralisação da obra de Barra do Bugres, a apelada continuou trabalhando em Cuiabá para a apelante, como se extrai da declaração feita pelo engenheiro civil, WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA, principal responsável pela obra.
Tal declaração é corroborada pela baixa do termo de responsabilidade perante o órgão profissional fiscalizador, acostado no ID 67674529. Não bastasse todas essas provas apresentadas, as testemunhas ouvidas em Juízo foram assentes ao confirmar a prestação do trabalho até março de 2014, portanto o direito da autora, ora apelada, foi devidamente demonstrado (ID 67674524).
Sobre o assunto, Cássio Scarpinella elucida que:
"O “ônus da prova” deve ser entendido como a indicação feita pela própria lei de quem deve produzir a prova em juízo. A palavra “ônus” relaciona-se com a necessidade da prática de um ato para a assunção de uma específica posição de vantagem própria ao longo do processo e, na hipótese oposta, que haverá, muito provavelmente, um prejuízo para aquele que não praticou o ato ou o praticou insuficientemente.
De acordo com o art. 333, I, o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Fato constitutivo é o suporte fático a partir do qual pretende o autor a tutela jurisdicional de seu direito. [...]
O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais e judiciais, com vistas à formação do convencimento do magistrado a favor da pretensão daquele que as produz." (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum - ordinário e sumário. 2. vol. 7. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2014, versão digital).
A propósito:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRAPRESTAÇÃO NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE COBRANÇA PROCEDENTE.
É de se julgar procedente o pedido de cobrança quando comprovado por prova documental e testemunhal que os serviços foram prestados pela empresa autora, na forma descrita na inicial, e não houve nenhum pagamento de tais serviços. O percentual da verba honorária sucumbencial deve ser mantido quando a sua redução importar em valor ínfimo, não condizente com o trabalho prestado pelo procurador da parte vencedora.” (TJMG, AC: 10000190525063001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 02/08/2019)
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA VERACIDADE DOS DOCUMENTOS EM MOMENTO OPORTUNO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” (TJ-PR - RI: 00699726720188160014, Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/07/2020)
Nesses termos, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a decisão vergastada. Pelo desprovimento majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora